Tribunal: STF
Processo: ARE 1459546
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por FELIPE FERNANDES TEIXEIRA e por BRUNO ROCHA EUSTAQUIO contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.



    Os recursos de FELIPE FERNANDES TEIXEIRA e BRUNO ROCHA EUSTAQUIO foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação criminal Tráfico de drogas e associação para o tráfico Sentença condenatória pelos delitos do art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos em concurso com o art. 40, V, todos da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69, caput, do Código Penal.



    Recurso defensivo de Felipe buscando a absolvição do delito de associação para o tráfico, alegando não comprovação da existência de vínculo estável e permanente. Pedidos subsidiários de redução da pena-base, aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, fixação de regime mais brando. Prequestionamento da matéria suscitada.



    Recurso defensivo de Lucas, arguindo preliminares em relação ao indeferimento do recurso em liberdade, violação ao art. 212 do Código de Processo Penal, flagrante preparado e violação de domicílio. No mérito, requer-se a absolvição dos delitos por insuficiência probatória. Pedidos subsidiários de redução da reprimenda, aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, e fixação de regime mais brando. Prequestionamento da matéria suscitada.



    Recurso defensivo de Bruno buscando a absolvição dos delitos por insuficiência probatória. Pleitos subsidiários de redução das penas, aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 e fixação de regime inicial aberto, bem como de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.



    Preliminares afastadas – Recurso em liberdade – Manutenção da prisão que foi suficientemente fundamentada. Réus que permaneceram presos durante a instrução, não fazendo sentido que sejam colocados em liberdade após a prolação de sentença condenatória, ocasião em que está mais evidenciada a culpabilidade dos acusados. Inobservância do art. 212, do Código de Processo Penal – Nulidade afastada – Ausência de prejuízo – Defesa que pôde elaborar suas perguntas às testemunhas. Violação de domicílio – Devidamente caracterizada a situação de flagrância que autorizou a entrada dos Policiais Militares na residência do acusado. Flagrante preparado Tráfico de drogas é crime permanente, sendo que os réus já tinham em depósito, traziam com eles e transportavam os entorpecentes antes mesmo da abordagem. Policiais que não provocaram ou induziram o flagrante.



    Tráfico de drogas – Materialidade e autoria comprovadas – Prisão em flagrante delito- Policiais que receberam denúncias de que um veículo com as mesmas características daquele em que estavam os réus faria o transporte de entorpecentes. Em abordagem, localizada porção de cocaína escondida no painel do veículo onde estavam os acusados. Policiais receberam informações de que os acusados estavam sendo investigados por outras unidades policiais, com suspeita de transporte e abastecimento de drogas entre estados da Federação. Na residência de onde saíram os réus, alvo de campana, na data dos fatos, foi localizada grande quantidade de entorpecentes. Apreensão total de um tijolo de cocaína com peso aproximado de 524g, 17 tijolos de crack com peso aproximado de 13,77 kgs, e um tijolo de cocaína com peso aproximado de 517g.



    Associação para a prática de tráfico comprovada, diante das circunstâncias da prisão – Acusados alugavam imóvel tão somente para armazenar os entorpecentes, bem como os transportavam em veículo preparado com compartimento secreto – Quantidade de drogas que evidencia, também, a necessidade de organização entre os acusados. Acusados previamente investigados por Unidades Policiais. Traficância entre estados da Federação bem comprovada pelas provas dos autos, uma vez que os réus saíram da cidade de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, com o destino a cidade do estado de São Paulo.



    Dosimetria – Penas-base justificadamente fixadas acima do mínimo legal, em virtude da quantidade e variedade dos entorpecentes. Na segunda fase, redução decorrente da circunstância atenuante da confissão espontânea para o réu Felipe no delito de tráfico de drogas – Na derradeira etapa, não cabimento da aplicação do redutor de pena previsto na Lei de Drogas, diante das circunstâncias, que denotam dedicação à atividade criminosa – Exasperação pela causa de aumento do art. 40, V, da Lei nº 11.343/06.



    Regime inicial fechado mantido, eis que justificado e por ser o único compatível com os delitos em tela.



    Impossibilidade de substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos. Falta de amparo legal – Prequestionamento – Desnecessidade de menção expressa aos textos da lei em que se baseia a decisão.



    Prequestionamento implícito.



    Matéria preliminar rejeitada.



    Recursos dos réus desprovidos.



    No recurso extraordinário de BRUNO ROCHA EUSTAQUIO sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI e LVII, da Constituição Federal.



    Quanto ao recurso extraordinário de FELIPE FERNANDES TEIXEIRA sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI e LXIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Na insurgência de BRUNO ROCHA EUSTAQUIO, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/04/2020).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/04/2020).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/04/2020).



    Já quanto à insurgência de FELIPE FERNANDES TEIXEIRA, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso XLVI, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, também no âmbito do recurso de FELIPE FERNANDES TEIXEIRA, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/04/2020).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/04/2020).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/04/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente